Tribunal: TJES
Processo: 0001169-41.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
001169-41.2017.8.08.0062

APELANTE
:
LUCAS DE PAULA OLIVEIRA

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO
.
PROVAS A
UTORIA E MATERIALIDADE - DEPOIMENTO DA VÍTIMA – AVÓ – ALTA RELEVÂNCIA NO CONTEXTO DOS AUTOS – DOSIMETRIA – ANTECEDENTES – SÚMULA 444 DO STJ – ADEQUAÇÃO – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO – ADEQUAÇÃO -

RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
A respeito do depoimento da vítima em crimes patrimoniais, já sedimentou esta Egrégia Câmara quanto a sua relevância, principalmente por ser o mesmo, as vezes, o único a identificar o agente. Considero-o em especial no caso presente, eis que se trata de depoimento da avó e vítima do acusado.

2.
A
dosimetria da pena, a luz da súmula 444 do STJ, não pode considerar a existência de inquéritos e ações penais em curso. Dosimetria revista.

3.
O regime inicial de pena fixado em fechado deve ser mantido. Após o delito, houve o cometimento de quatro outros crimes contra o patrimônio, dois com violência e/ou grave ameaça, demonstrando que outro fixado não atenderá aos fins da pena.

5
.
Recurso conhecido e

parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/___

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001169-41.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCAS DE PAULA OLIVEIRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
L
UCAS DE PAULA OLIVEIRA
no qua
l
manifesta seu inconformismo com a sentença de fls.
59/60
,
proferida pelo magistrado da
2ª
Vara da
Comarca de P
iúma
que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou
o recorrente pela
prática do crime capitulado no artigo 155 do Código Penal.

Das razões recursais (fls. 62/67) extrai-se que a defesa do
apelante
sustenta a
usência de provas da conduta delitiva; que o depoimento da vítima não pode servir como prova plena da condenação;
que a fixação da pena-base foi equivocada eis que somente desvalorados os antecedentes
.

Contrarrazões
ministeriais às fls.
68/71
onde sustenta a c
orreta fixação da pena pela
sentença. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça nos termos do evento de número 3
378587
, pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório.

À revisão.

V
itória/ES,
0
3
de
o
utubro
de 2022

DES.
W
ALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
001169-41.2017.8.08.0062

APELANTE
:
LUCAS DE PAULA OLIVEIRA

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, embora as partes tenham sido equivocadamente cadastradas, houve inúmeras tentativas de retificar a autuação do processo nesta instância sem sucesso. Assim, embora conste no sistema como recorrente o Ministério Público, este, em verdade, é o apelado e a defesa do Sr. Lucas de Paula Oliveira é a recorrente.

Conforme consta em sede de Relatório, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por
L
UCAS DE PAULA OLIVEIRA
no qua
l
manifesta seu inconformismo com a sentença de fls.
59/60
,
proferida pelo magistrado da
2ª
Vara da
Comarca de P
iúma
que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou
o recorrente pela
prática do crime capitulado no artigo 155 do Código Penal.

Das razões recursais (fls. 62/67) extrai-se que a defesa do
apelante
sustenta a
usência de provas da conduta delitiva; que o depoimento da vítima não pode servir como prova plena da condenação;
que a fixação da pena-base foi equivocada eis que somente desvalorados os antecedentes
.

Contrarrazões
ministeriais às fls.
68/71
onde sustenta a c
orreta fixação da pena pela
sentença. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça nos termos do evento de número 3
378587
, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito, já salientando a regra de exceção verificada no artigo 183 do Código Penal.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela
prova
testemunhal colhida
.
Me inclino a considerar que os depoimentos que foram prestados possuem extrema relevância, eis que foram feitos pela mãe e pela avó do acusado,
inclusive reconhecido pelo próprio autor dos fatos a despeito da narrativa construída na peça de irresignação quanto a autoria.

Inobstante os precedentes apresentados,
o entendimento desta Egrégia Câmara converse para o acolhimento do testemunho da vítima, com especial relevância:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS A ADVOGADO DATIVO - RECURSO IMPROVIDO. 1. A vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o apelante como autor do delito. Quanto às palavras da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, em razão da prática dos crimes em clandestinidade, com poucas ou nenhuma testemunha, quando consubstanciada em outros elementos de prova, como é o caso dos autos, a jurisprudência firmou o entendimento de que possui especial importância e prepondera. In casu, a palavra da vítima foi corroborada pelas circunstâncias do crime e pelos depoimentos das testemunhas. 2. 3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 008140038566, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022

Desta forma, ainda que judicializada a prova, a negativa do acusado quanto a autoria dos fatos não afasta os demais conteúdos apurados nos autos.

No que concerne a aplicação da pena, a defesa elege c
omo fundamento hábil a reforma da condenação, a consideração elevada dos antecedentes, posto que o magistrado fixou os seguintes verbetes:

[...] julgar procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado Lucas de Paula Oliveira, nas iras do art. 155, "caput", do Código Penal. Considerando os maus antecedentes do acusado, fixo a pena base de em 02 (dois anos de reclusão e dez dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo tendo em vista a capacidade econômica do acusado. Incide, ainda, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal, pelo fato do crime ter sido praticado contra idosa, pelo que agravo a pena em mais - 06 (seis) meses, fixando-a definitivamente em 02 (dois) anos e 06 (seis)meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No que tange ao
quantum
de aumento da
pena-base
por cada circunstância judicial desfavorável
, importante observar que
de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

N
oto que nas fls. 52 dos autos, constam algumas ações onde o acusado é réu, não tendo, entretanto, à data da sentença, nenhuma delas transitada em julgado, o que implica considerar o que dispõe a Súmula 444 do STJ:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”

Assim, em razão das circunstâncias analisadas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 01 (um) ano e 12 (doze) dias-multa.

A consideração da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal deve ser mantida já que o crime foi cometido contra ascendente com idade superior ao previsto na lei de regência
1
, no que fixo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10(dez) dias multa, patamar pecuniário fixado na sentença.

Com relação ao regime de cumprimento de pena do acusado, onde foi estabelecido o fechado, mantenho-o inalterado já que, conforme consta na certidão de fls. 52 dos autos, o recorrente possui além desta mais duas condenações com trânsito em julgado, ambas em crimes contra o patrimônio, cometidos com violência ou grave ameaça, no que verifico que qualquer outro regime não atenderá aos fins da segregação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
D
AR A ESTE PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
Lei 10.741/2003.

VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
001169-41.2017.8.08.0062

APELANTE
:
LUCAS DE PAULA OLIVEIRA

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO
.
PROVAS A
UTORIA E MATERIALIDADE - DEPOIMENTO DA VÍTIMA – AVÓ – ALTA RELEVÂNCIA NO CONTEXTO DOS AUTOS – DOSIMETRIA – ANTECEDENTES – SÚMULA 444 DO STJ – ADEQUAÇÃO – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO – ADEQUAÇÃO -

RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
A respeito do depoimento da vítima em crimes patrimoniais, já sedimentou esta Egrégia Câmara quanto a sua relevância, principalmente por ser o mesmo, as vezes, o único a identificar o agente. Considero-o em especial no caso presente, eis que se trata de depoimento da avó e vítima do acusado.

2.
A
dosimetria da pena, a luz da súmula 444 do STJ, não pode considerar a existência de inquéritos e ações penais em curso. Dosimetria revista.

3.
O regime inicial de pena fixado em fechado deve ser mantido. Após o delito, houve o cometimento de quatro outros crimes contra o patrimônio, dois com violência e/ou grave ameaça, demonstrando que outro fixado não atenderá aos fins da pena.

5
.
Recurso conhecido e

parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em 27_/_10_/_2022_

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.